Tribunal: STJ
Processo: 7004675-57.2021.8.22.0002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2626442 - RO (2024/0150883-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DE ARIQUEMES - IESUA
ADVOGADA
: ALINE ANGELA DUARTE - RO002095
AGRAVADO
: ADAO HERNANI PEREIRA COSTA - ESPÓLIO
REPR. POR
: CLEIA DE SOUZA NUNES - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: GUSTAVO HENRIQUE MACHADO MENDES - RO004636
MARCOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA - RO010196
NAIANA CASARIL DA SILVA - RO008622
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DO TRIBUNAL
LOCAL QUE NEGA A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-
probatória (Súmula n. 7/STJ).
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
23/09/2025
29/09/2025
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA50989926 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 30/09/2025 16:22:08
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: f649fc86-22a6-4e08-ad39-a2432f321b5d

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2626442 - RO (2024/0150883-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DE ARIQUEMES - IESUA
ADVOGADA
: ALINE ANGELA DUARTE - RO002095
AGRAVADO
: ADAO HERNANI PEREIRA COSTA - ESPÓLIO
REPR. POR
: CLEIA DE SOUZA NUNES - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: GUSTAVO HENRIQUE MACHADO MENDES - RO004636
MARCOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA - RO010196
NAIANA CASARIL DA SILVA - RO008622
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DO TRIBUNAL
LOCAL QUE NEGA A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-
probatória (Súmula n. 7/STJ).
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por Instituto de Ensino Superior de
Rondônia contra decisão de fls. 525 - 528 que negou provimento ao agravo em recurso
especial pelos seguintes fundamentos: a) ausência de comprovação da
hipossuficiência econômica da pessoa jurídica, conforme exigido pela Súmula 481/STJ;
e b) necessidade de reexame do acervo fático dos autos, o que encontra óbice na
Súmula 7/STJ.
Nas razões do presente recurso, o agravante defende que houve
comprovação satisfatória de hipossuficiência econômica devido aos efeitos da
pandemia de COVID-19, impedindo o cumprimento dos ônus processuais.
Aduz que a decisão agravada não implica ofensa à Súmula 7/STJ, pois a
hipossuficiência foi comprovada desde o início do pleito.
Argumenta que a fundação é uma entidade sem fins lucrativos e que a
análise da matéria não requer reexame de provas, mas apenas a verificação das
condições da Súmula 481/STJ. Cita jurisprudência do STJ que entende cabível a
concessão de gratuidade da Justiça para entidades filantrópicas e sem fins lucrativos.
Foi juntada impugnação do espólio de Adão Hernani Pereira Costa (fls. 546-
550), aduzindo que o agravante não apresentou documentos suficientes para
Documento eletrônico VDA50602139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 18/09/2025 12:37:54
Código de Controle do Documento: 3f0c0917-d8aa-405f-b789-f2c27ddb8f99

comprovar a hipossuficiência financeira, reiterando a aplicação da Súmula 481/STJ.
Requer a condenação do agravante por litigância de má-fé e a aplicação de multa
entre 1% e 5% do valor atualizado da causa, conforme o artigo 1.021, § 4o, do CPC.
É o relatório.

VOTO
As razões do agravo interno não comportam acolhimento.
Verifica-se na hipótese que, após a análise de fatos e provas levados aos
autos, a Corte local concluiu que não foi comprovada a condição de hipossuficiência da
parte, para fins de deferimento da gratuidade de Justiça, conforme se depreende do
trecho do acórdão abaixo reproduzido (fls. 433-434):

Na hipótese dos autos, não se vislumbram elementos aptos a ensejar a
comprovação da alegada vulnerabilidade da empresa agravante que pudessem
justificar pela conclusão de que não possui condições de arcar com as custas do
processo.
Conforme consignado na decisão agravada, a empresa agravante não instruiu o
recurso de apelação com os documentos de prova que demonstram sua
incapacidade financeira, ou seja, não há nos autos documentação probante a
respeito do estado de hipossuficiência financeira da agravante. Inexiste, nos
presentes autos, demonstração de que a empresa agravante está absolutamente
incapacitada de recolher o preparo recursal neste momento.
A agravante não se descurou do ônus de provar, nesta instância recursal, que tem
direito à gratuidade judiciária. Como já dito na decisão agravada, o balanço
patrimonial não é documento hábil para atestar e tornar inconteste a condição de
hipossuficiência financeira que garante a concessão da gratuidade judiciária
pretendida (grifamos).
De acordo com a Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça: “Faz jus ao
benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que
demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.
Assim, a pessoa jurídica deve comprovar, efetivamente, a sua incapacidade
econômica de litigar em juízo, mesmo em se tratando de entidade sem fins
lucrativos. Inexistindo nos autos elementos concretos acerca da hipossuficiência
financeira da fundação, impõe-se a manutenção do indeferimento da gratuidade da
justiça.

Nesse contexto, reitero que a revisão da conclusão adotada na origem, para
que seja acolhida a pretensão de concessão dos benefícios da Justiça gratuita, traduz
medida que encontra veto na Súmula 7/STJ, por demandar necessário reexame de
fatos e provas.
A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA N. 83 DO STJ. AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ.
DISCUSSÃO SOBRE A FALTA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA AO INDEFERIMENTO.
Documento eletrônico VDA50602139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 18/09/2025 12:37:54
Código de Controle do Documento: 3f0c0917-d8aa-405f-b789-f2c27ddb8f99

FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO STF. TAXA SELIC.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. NOVA REDAÇÃO DO ART. 406
DO CC. ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI N. 14.905/2024. INCIDÊNCIA.
AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A concessão do benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica não dispensa a
prévia comprovação da hipossuficiência, mesmo que esteja sob o regime de
liquidação extrajudicial. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
2. Rever o entendimento do tribunal de origem acerca das premissas firmadas com
base na análise do acervo fático-probatório dos autos atrai a incidência da Súmula
n. 7 do STJ.
(...)
5. Agravo interno parcialmente provido.
(AgInt no AREsp n. 2.070.372/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
9/9/2024
12/9/2024

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 489 E 1.022 DO CPC INEXISTENTE.
INCONFORMISMO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONCESSÃO
DA JUSTIÇA GRATUITA. POSSIBILIDADE. CONDIÇÕES AO GOZO DA
BENESSE PROCESSUAL. SÚMULA N. 7/STJ. APROVAÇÃO DO PLANO DE
RECUPERAÇÃO.
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
EXTINÇÃO.
HONORÁRIOS.
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA N. 283
/STF. ENTENDIMENTO CONSONANTE COM A JURISPRUDÊNCIA.
(...)
3. Encontra-se consolidado o entendimento desta Corte de que as pessoas
jurídicas fazem jus ao benefício da justiça gratuita, desde que comprovem a
insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais,
independentemente de possuírem ou não finalidade lucrativa.
4. A reversão do entendimento de origem quanto à capacidade da agravante de
arcar com as custas processuais demandaria reexame do acervo fático dos autos,
o que esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ.
(...)
Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 2.267.156/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
.)
4/3/2024
6/3/2024

Por fim, inviável a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/
2015, pois a mera interposição de recurso legalmente previsto não caracteriza, por si
só, intuito manifestamente protelatório.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50602139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 18/09/2025 12:37:54
Código de Controle do Documento: 3f0c0917-d8aa-405f-b789-f2c27ddb8f99

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.626.442 / RO
Número Registro: 2024/0150883-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
70027407920218220002 70046755720218220002
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DE ARIQUEMES - IESUA
ADVOGADA
: ALINE ANGELA DUARTE - RO002095
AGRAVADO
: ADAO HERNANI PEREIRA COSTA - ESPÓLIO
REPR. POR
: CLEIA DE SOUZA NUNES - INVENTARIANTE
ADVOGADOS : GUSTAVO HENRIQUE MACHADO MENDES - RO004636
MARCOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA - RO010196
NAIANA CASARIL DA SILVA - RO008622
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DE ARIQUEMES - IESUA
ADVOGADA
: ALINE ANGELA DUARTE - RO002095
AGRAVADO
: ADAO HERNANI PEREIRA COSTA - ESPÓLIO
REPR. POR
: CLEIA DE SOUZA NUNES - INVENTARIANTE
ADVOGADOS : GUSTAVO HENRIQUE MACHADO MENDES - RO004636
MARCOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA - RO010196
NAIANA CASARIL DA SILVA - RO008622
Documento eletrônico VDA50971461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:44:17
Código de Controle do Documento: 2306f829-d2a2-4405-88a8-c9ad7f4640f0

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/09/2025
29/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50971461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:44:17
Código de Controle do Documento: 2306f829-d2a2-4405-88a8-c9ad7f4640f0